Tribunal: STF
Processo: Rcl 67763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0000705-95.2011.5.04.0512), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011; no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017; na RCL 19.982, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 09/09/2015 e, ainda, na RCL 45.667/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/03/2021. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em razão do despacho do Ministro Vice-Presidente do TST na forma acima referida, bem como da decisão proferida pelo STF na forma da Reclamação nº45.667/RS, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferiu nova decisão, onde, novamente, entendeu pela responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, mesmo havendo já decisão proferida pelo STF onde foram “… cassados os acórdãos proferidos pelo TRT e pelo TST, na parte em que atribuem responsabilidade subsidiária ao reclamante ...”, ou seja, a nova decisão não logrou observar o que restou decidido pelo STF na Reclamação nº45.667/RS, bem como no que restou decidido pelo STF no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246) e na ADC nº 16-DF, decidindo desta forma a demanda: 



    [...]



    Desse modo, verifica-se que a nova decisão proferida pelo TRT, busca rediscutir a matéria que foi objeto de decisão pelo STF, em última instância, em duas oportunidades através das Reclamações acima referidas. 



    Ocorre que de decisões proferidas pela mais Alta Corte do país, não se verifica a possibilidade de contestação ou rediscussão da matéria, mas tão somente o seu cumprimento por disciplina judiciária de decisão de hierarquia superior. 



    [...]



    Na hipótese, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o egrégio Tribunal Regional, em descompasso com a decisão do STF, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente tomador de serviços, sem que fossem observados os critérios exigidos para a demonstração da conduta culposa da Administração Pública. Ao assim decidir, acabou por responsabilizar o ente público de forma automática, procedimento que destoa do entendimento sufragado no julgamento da ADC n° 16, bem como na Súmula n° 331, V, e no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931. 



    [...]



    Assim sendo, resta evidenciado que a decisão atacada é passível de reclamação por afronta ao RE 760931/DF, à Súmula Vinculante nº 10/STF, bem como ao que foi decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, que reconheceu expressamente a constitucionalidade o dispositivo contido no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, prevendo que a inadimplência do contratado não transfere à responsabilidade pelo pagamento à administração pública, dentre elas a responsabilidade atribuída pela Justiça do Trabalho pelos créditos trabalhistas. ”



    Ao final, requer, no mérito, seja julgada “procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    No caso concreto, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, após decisão desta CORTE nos autos da RCL 19.982 e da RCL 45.667, imputou, novamente, responsabilidade subsidiária ao ente público, valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 15):



    “Restou incontroverso nos autos que ao longo do período em que reconhecido o vínculo de emprego com a primeira demandada o reclamante prestava serviços para o segundo reclamado, tomador dos seus serviços, em atividade meio, atraindo, por isso, a aplicação do entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula nº 331 do TST. 



    Impõe-se, pois, o reconhecimento da condição de tomador de serviços do segundo reclamado por intermédio do contrato de prestação de serviços que ajustou com a primeira reclamada.



    O STF, na sessão plenária realizada em 26/04/2017, apreciando o RE 760931, fixou a seguinte tese jurídica, com repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    A responsabilidade subsidiária dos entes da administração pública portanto, não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pela empresa contratada, devendo estar evidenciada sua culpa - seja pela ausência de fiscalização (culpa in vigilando), seja pela má eleição do prestador de serviços (culpa in eligendo). 



    No caso, não se discute a licitude ou não da contratação efetuada, presumindo-se sua legitimidade, legalidade e regularidade, por tratar-se de ato praticado pela Administração Pública. 



    Depreende-se, então, que se passa a exigir efetiva demonstração da culpa na fiscalização que é imposta pelo regime da Lei nº. 8.666/93, sendo certo que, pela dicção do art. 71 do referido diploma, a regra é a de irresponsabilidade do ente público. A própria adoção de licitação e a escorreita aplicação dos preceitos da Lei 8.666/93 apontam pela irresponsabilidade do ente público, ao contrário do que vinha decidindo a majoritária jurisprudência trabalhista anteriormente à modificação daquele verbete jurisprudencial e ao julgamento da ADC nº 16 por parte do Supremo Tribunal Federal. 



    O Município de Bento Gonçalves, segundo reclamado, juntou contestação, contrato e aditamentos contratuais (IDs. bac7670 e seguintes), porém não comprova ter atuado de forma vigilante, tendo em vista que não designou fiscal para acompanhar o contrato, não junta qualquer prova de que tenha notificado a primeira reclamada de suas ações ou advertido a mesma de sua conduta, caracterizando assim a "culpa in vigilando". Trata-se de ônus do segundo reclamado comprovar a vigilância, vez que é ele o detentor da prova documental necessária à elucidação do caso, não sendo possível ao reclamante a produção da prova. 



    O STF nos autos da RCL 45667/RS, por sua vez, ao examinar o acórdão regional anterior, concluiu que o Município de Bento Gonçalves não deve ser responsabilizado subsidiariamente pelos créditos trabalhistas deferidos por presunção de culpa in vigilando do ente municipal, in verbis:



    [...]



    No entanto, o entendimento da Turma Julgadora deste Regional, decorreu da ausência de alegação e prova de que o Município de Bento Gonçalves tenha fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da primeira reclamada, conforme previsto no contrato de prestação de serviços (cláusula 7ª fl. 459, cláusula 11ª, inciso XVI , fl. 477, por exemplo), encargo que lhe competia. Não veio aos autos os documentos demonstrando que estava vigilante quanto ao cumprimento de tais obrigações. 



    Além disso, a primeira testemunha indicada pelo reclamante, Luciana Costa Martins, em seu depoimento afirma que "a depoente nunca viu alguém do município dizer "eu sou fulano de tal, estou pelo município e vim ver como estão as coisas". A ausência de fiscalização é ainda evidencia nos autos, pelo reconhecimento de vínculo de emprego entre o reclamante e a Cooperativa reclamada, ou seja, contratação estabelecida com objetivo de fraudar a legislação trabalhista. 



    Nesse contexto, é aplicável o item V da Súmula n° 331 do TST. 



    Mantenho, portanto a sentença ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Bento Gonçalves.



    Nega-se provimento ao recurso ordinário do Município reclamado quanto ao exame da decisão cassada pelo STF.” 



    No entanto, conforme reiteradamente assentado por ocasião da RCL 19.982, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, e da RCL 45.667, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Assim, tendo em vista que a 11ª Turma do TRT-4 desconsiderou as premissas firmadas na ADC 16 e no Tema 246 de Repercussão Geral e, sobretudo, não alterou o conteúdo de seu julgado após a decisão proferida na RCL 19.982, de lavra do Min. TEORI ZAVASKI, e na RCL 45.667, de minha relatoria, insistindo na imputação de responsabilidade subsidiária do Município pelo pagamento dos débitos trabalhistas pleiteados na origem, se faz necessário cassar o respectivo acórdão para garantir a observância da autoridade das decisões do SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0000705-95.2011.5.04.0512).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente